Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716724-91.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HELCIO CRISTIAN ABREU LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. EFICÁCIA VINCULANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. LEI N.o 5.008/2012. PREVISÃO LEGAL DE EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA) E IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INCABIVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EQUIPARAÇÃO DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SÚMULA No 14 DA TUJ. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demanda movida na origem, por servidor público integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o escopo de obter (a) a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde a data de 01/09/2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos, na forma prevista na Lei distrital 5.008/2012, bem como a percepção das diferenças salariais e respectivos reflexos daí decorrentes; (b) a equiparação salarial da hora trabalhada com os servidores sujeitos ao regime de 20 horas semanais da mesma carreira, tendo em vista os efeitos da Lei no 5.174/2013, a qual alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais, sem redução salarial. 2. Recurso da parte autora interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. 3. Tese recursal centrada na ilegitimidade da suspensão extinção da GATA e do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015. Alegação de que o caso dos autos não se amolda ao tema 864 do STF. Aduz a necessidade de equiparação da hora trabalha daqueles submetidos à jornada de trabalho de 20 horas semanais, implementada pela Lei no 5.174/2013. Pleiteia que lhe seja aplicada a referida valorização salarial. 4. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. 5. A pretensão de extinção de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, na forma prevista na Lei n.o 5.008/2012, e o pedido de implementação de reajuste salarial sem prévia e suficiente dotação orçamentária, submetem-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). 6. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1]. 7. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal. 8. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. 9. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864). 10. O STF, ao julgar o Tema 864, não se limitou a tratar da revisão anual geral. Apesar de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa[2] do julgado que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. 11. Assim, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 13. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 14. Com efeito, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), verifica-se a impossibilidade de se condenar o Distrito Federal à obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012, com os respectivos reflexos nas demais parcelas que compõem a remuneração da parte autora. 15. Precedente: “[...] 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. [...].” (TJDFT - Acórdão 1261153, 07109914120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Ressalta-se que o julgamento em pauta não acarreta prejuízo à eficácia da Lei distrital n.o 6.523/2020, estabelecida em relação à carreira de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde. Nesse sentido: “[...] 8. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. [...].” (TJDFT- Acórdão 1255116, 07333453720168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Demais disso, a ausência da dotação orçamentária específica, prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). 18. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos, a despeito do implemento de uma ou duas dessas parcelas, foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA). 19. Registre-se que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que “(...) a questão tratado no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)”, à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese. 20. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste[3]. 21. Além disso, no julgamento do RE 905.537, os Ministros do Plenário do STF acordaram que: “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (Grifo) 22. Outrossim, a análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que, embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”. 23. Não há se falar, portanto, em procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, ou, ainda, que o Tema 864 da repercussão geral não se aplica a situação tratada nos autos. 24. Quanto à pretensão de equiparação da hora trabalhada, ressalta-se a aplicação do seguinte entendimento jurisprudencial: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF: Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.” (TJDFT - Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429) 25. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1o, da LC 840/11), inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais). 26. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise. 27. Ademais, a possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora poderia ter optado por trabalhar apenas 20 horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004). 28. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei no 5.174/2013, o que é vedado ao Poder Judiciário (Enunciado n. 339 da Súmula do STF e Súmula Vinculante n. 37). 29. Não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 30. A equiparação da hora de trabalho da parte autora acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital e, ainda, de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 31. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe. 32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 33. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. 34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. [1] Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf [2] “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (Grifo) [3] http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4820176 – acesso em 02.09.2020 às 10h04min. Decisão referente à Petição/STF 59.195/2017: “Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pelo Distrito Federal. Sustenta que enfrenta situação jurídica semelhante à do ente federativo recorrente, pois, judicialmente, tem sido concedido reajuste a seus servidores sem a respectiva previsão orçamentária na Lei de Orçamento Anual – LOA, o que fere a Constituição Federal (art. 169, § 1o, I) e leva “à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamentos desses reajustes irregularmente concedidos” (fl. 210, v. 1). Outrossim, frisa que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT inadmitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tendo em conta estar sob juízo desta CORTE idêntica controvérsia, nos autos deste recurso. É o relatório. Decido. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Na presente hipótese, o requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amicus curiae, (...), podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte. Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3o, do RISTF c/c 138 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente recurso extraordinário.” (Grifo).” O recorrente alega violação aos art. 5o, II e art. 37 da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado os princípios da legalidade estrita, ao negar a implementação do reajuste previsto na Lei 5.008/2012. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste e equiparação salarial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Ainda, quanto à proporcionalidade remuneratória oriunda da Lei Distrital n. 5.174/13, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito